Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE COMPRA E RETENÇÃO DO VALOR PAGO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido ao pagamento de R$965,91 (novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) a título de reparação por danos materiais. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. A constatação de dano moral demanda a demonstração de fato concretamente ocorrido que tenha efetivamente produzido lesão extrapatrimonial à parte em algum dos atributos de sua personalidade. Assim, para a existência de danos morais, o prejuízo percebido deve ultrapassar a relação sinalagmática, alcançando os direitos da personalidade.
3. No caso, verifica-se inadimplemento contratual por parte da recorrida que, embora ensejador de reparação material reconhecida em sentença, não extrapolou o âmbito patrimonial a ponto de ferir direitos da personalidade da autora e possibilitar a indenização por dano extrapatrimonial pretendida. No particular, não se identificam fatos vexatórios à dignidade da apelante ou cobranças intermitentes por parte da apelada. Ademais, a parte ré não incluiu o nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.